Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE PRESTAÇÃO CONTAS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. INEXISTENTES. MULTA ARTIGO 1.024, §4o, CPC. NÃO SE APLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTENTE.
1. A decisão que versa sobre o não provimento do pedido de análise da prestação de contas apresentada pelo agravante, em ação de divórcio, que discute a partilha de bens não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto.
2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
3. A multa a que se refere o artigo 1.021, §4o do CPC não decorre de todo e qualquer julgamento unânime de improvimento de agravo interno.
4. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
5. Em caso de sucumbência recursal, cabe ao Tribunal, em regra, majorar os honorários fixados na instância a quo, e não fixar novos na fase recursal.
6. Agravo interno conhecido e não provido.